Tribunal: TJMT
Processo: 1017511-50.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017511-50.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALYNNSON CORREA FERNANDES - CPF: 026.318.771-36 (ADVOGADO), ALYNNSON CORREA FERNANDES - CPF: 026.318.771-36 (IMPETRANTE), CARLOS PRADO FERREIRA - CPF: 004.326.781-58 (PACIENTE), ALYNNSON CORREA FERNANDES - CPF: 026.318.771-36 (ADVOGADO), DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENSO EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA – INOCORRÊNCIA – EVENTUAL ELASTÉRIO NA EXECUÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS JUSTIFICADO PELA COMPLEXIDADE DO FEITO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – LEITURA ELÁSTICA DOS PRAZOS LEGAIS –
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA –
ORDEM DENEGADA
.

Nos termos da súmula 52 do STJ, “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS
–
AUTOS N.o 1017511-50.2019.8.11.0000 - COMARCA DA CAPITAL.

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela de urgência, manejado pelo advogado Alynnson Correa Fernandes em favor de
Carlos Prado Ferreira
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Décima Terceira Vara Criminal da Capital, aqui apontada como coatora porque conduz ação penal que apura a suposta prática do crime de tráfico de drogas, tendo imposto ao paciente a privação cautelar de sua liberdade.

Alega que o paciente se encontra segregado desde 12 de dezembro de 2017, o que configuraria excesso de prazo, notadamente porque a defesa do paciente já apresentou alegações finais, faltando a apresentação de idêntica manifestação por corréu, cujo advogado deixou passar em branco o prazo correlato.

Requer, pois, seja concedida a ordem para determinar liminarmente a revogação do decreto de prisão preventiva.

O pedido de tutela liminar restou indeferido.

Os informes foram devidamente prestados.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação do
writ.

Após, o impetrante requereu a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente cumpre assentar que o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência não será analisado, visto que o momento processual permite a análise de mérito, porque os informes já foram prestados e o parecer colhido.

Pois bem.

Após detida análise da inicial e dos informes, constata-se a necessidade de manutenção da prisão cautelar.

Com efeito, não prospera a alegação de excesso de prazo, porquanto a instrução processual se encontra encerrada, o que atrai a incidência da súmula 52 do STJ.

A isso se acrescenta que, a despeito da complexidade do feito, que inicialmente contava com aproximadamente 50 (cinquenta) denunciados e, no momento, ainda tramita em face de 05 (cinco) réus, a ação penal já se encontra em sua fase final, aguardando apenas a apresentação de alegações finais por um dos corréus.

Ademais, o magistrado determinou a intimação do corréu para nomear novo advogado ou para que sejam as alegações finais apresentadas pela digníssima Defensoria Pública, de modo que é forçoso concluir que o encerramento do feito se aproxima.

Também não é desimportante anotar que o paciente é reincidente, com condenações definitivas pela prática dos crimes de tráfico de drogas e roubo majorado, tendo contra si sentença condenatória não transitada em julgado pela prática do crime de homicídio qualificado, o que demonstra sua periculosidade, recomendando a manutenção da prisão na derradeira fase do processo em primeira instância.

Assim, inexistindo de elementos que demonstrem flagrante irrazoabilidade, o trâmite processual revela-se próprio à complexidade da causa.

Por conseguinte, em consonância com o parecer da cúpula do Ministério Público,
denego
a ordem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020